Tribunal: TJMT
Processo: 1019392-75.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019392-75.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANESSA PRISCILA MORAIS DOS SANTOS - CPF: 737.626.011-00 (APELADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), MAYARA DOMINGUES - CPF: 072.417.789-28 (ADVOGADO), WESLEY MIGUEL ARRUDA SALAZAR - CPF: 035.365.821-92 (APELADO), GIOVANA MORAIS DE MATOS - CPF: 052.395.291-08 (APELADO), W. M. A. S. F. - CPF: 106.664.531-01 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO PELA OPERADORA DE CARTÀO DE CRÉDITO – SEM PROVAS

– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a recorrente cancelou unilateralmente a passagem aérea da recorrida, por suposta alegação de fraude não comprovada, e sequer comprovou ter contatado os passageiros previamente para buscar a confirmação da aquisição do bilhete, ou mesmo informá-la acerca do cancelamento, resta caracteriza a falha na prestação de serviços.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Tam Linhas Aéreas S/A, em face da sentença prolatada pelo juízo da 3a
Vara Cível da Comarca de Sinop
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada por Wanessa Priscila Morais dos Santos e outros, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta a Recorrente que no caso deve ser aplicado o Código Brasileiro da Aeronáutica e, por consequência, deve ser reconhecida a violação ao artigo 251-A, pois não há provas nos autos, acerca do efetivo dano suportado pela parte Recorrida.

Afirma que o suposto dano foi causado por ato praticado pela operadora de cartão de crédito, que não repassou o pagamento das passagens para a companhia aérea, razão pela qual, os bilhetes foram suspensos.

Aduz que a condenação por danos morais deve ser afastada, porque não houve conduta ilícita praticada pela Recorrente e porque tais danos não foram comprovados pela parte Recorrida.

Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor relativo aos danos morais, porque fixados em valor exorbitante e em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 212445685).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que Wanessa Priscila Morais dos Santos, Wesley Miguel Arruda Salazar, e os menores impúberes, Giovana Morais de Matos e Wesley Miguel Arruda Salazar Filho, ambos representados por sua genitora Wanessa Priscila Morais Dos Santos, ajuizaram a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em face de Tam Linhas Aéreas S.A, em razão do cancelamento do voo de Recife-PE a Sinop-MT, programado para 27/09/2022.

Consta que Wanessa Priscila Morais dos Santos, Wesley Miguel Arruda Salazar e seus dois filhos, visando visitar seus familiares, compraram passagens aéreas de ida e volta, partindo de Sinop/MT com destino a Recife/PE, no dia 12/09/2022 e retorno para 27/09/2022.

A parte Autora afirmou na inicial, que o voo de ida ocorreu regularmente, mas que, conforme informado pela Recorrente, as passagens aéreas referentes ao voo de retorno (27/09/2022) foram canceladas, em razão de problemas com a operadora de cartão de crédito.

Aduziu que, mesmo estando com as faturas do cartão pagas até a 3a parcela das passagens, desde a efetivação da compra ocorrida em 07/06/2022, foram informados pela Recorrente que não havia possibilidade de realocação, pois perderiam o voo no dia seguinte, que teria conexão em Brasília-DF.

Diante disso, conseguiram um voo saindo de João Pessoa -PB, somente no dia seguinte, ou seja, em 28/09/2022, com conexão em Brasília-DF e destino final em Cuiabá-MT.

Afirmaram que tiveram de ir de ônibus de Recife-PE a João Pessoa-PB e que, chegando em Cuiabá-MT, passaram a noite na residência de alguns parentes e no dia 30/09/2022 se deslocaram de ônibus até Sinop-MT, chegando em casa somente em 01/10/2022.

Diante disso, pugnaram na sobredita ação, indenização por danos materiais e morais.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Wanessa Priscila Morais dos Santos e Wesley Miguel Arruda Salazar, por si e representando os filhos menores Giovana Morais de Matos e Wesley Miguel Arruda Salazar Filho contra TAM Linhas Aéreas S.A., para o fim de:

a) CONDENAR a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 4.722,93 (quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, contado de desembolso, e juros de mora de 12% ao ano, estes contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a citação;

b) CONDENAR a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada autor, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, visto que trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.o 220.240/MG, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.o 665.632/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];

c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a requerida no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Da sentença, se insurge Tam Linhas Aéreas S.A.

O cerne da controvérsia repousa na responsabilidade da companhia aérea Apelante em ressarcir a Apelada pelo dano moral decorrente do cancelamento do voo contratado.

O cancelamento é incontroverso.

Todavia, de acordo com a Apelante sua responsabilidade deve ser afastada, porque o ocorrido se deu em razão de falha na prestação de serviços pela operadora de cartão de crédito.

Entretanto, suas alegações deveriam ser devidamente respaldadas pela apresentação de documentos emitidos comprovando a inviabilidade da realização da viagem, visto que tal ônus é da Apelante.

Com efeito, do exame dos autos, constata-se que a Apelada comprova que os valores foram devidamente debitados em fatura de cartão de crédito, conforme documentos, acostados aos autos.

No caso, em que pese a tentativa da companhia aérea Recorrente de se escusar da responsabilidade de indenizar, sob o argumento de que a falha seria decorrente da operadora de cartão de crédito, nada comprovou a esse respeito.

Deveras, na hipótese, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), fundada na teoria do risco da atividade. Ou seja, a empresa deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Destarte, uma vez estabelecida a falha na prestação dos serviços pela Recorrente e não tendo sido devidamente comprovada nenhuma excludente de sua responsabilidade, cabe a ela arcar com os danos causados.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.280.372/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO QUANTO AO TRAJETO FINAL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 12 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Apesar da tese da demandada de que o atraso e o cancelamento do trajeto final ocorreu devido às condições climáticas desfavoráveis (nevoeiro), tal alegação não foi comprovada nos autos e culminou com pouso em aeroporto diverso do contratado, causando transtornos a parte autora, que teve que chegar ao destino final por via terrestre, havendo um atraso superior a 12 horas do anteriormente contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar. Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido. (N.U 1012388-23.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]. A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

Concernente ao valor da reparação, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 7.500 (sete mil e quinhentos reais), para cada autor.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por Tam Linhas Aéreas S.A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024